Tribunal: STF
Processo: RE 384876
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Serventuário da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte:
aplicação de lei local (LC est. 212/01), que determinara nova
fórmula de cálculo dos vencimentos dos membros do Ministério
Público, aos quais são atrelados os do recorrido, Escrivão
aposentado: pretensão à preservação de gratificação de 20% percebida
 anteriormente à nova lei: inexistência de violação do direito
adquirido e da irredutibilidade de vencimentos:
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 29 da Constituição estadual,
 do qual derivara o acréscimo questionado, declarada pelo Supremo
Tribunal no julgamento da ADIn 1730 (Moreira, DJ 7.3.2003).
1.
Não tem o servidor público direito adquirido à manutenção de
determinado regime de composição de vencimentos ou proventos; o que
a Constituição lhe assegura é a irredutibilidade deles; garantia
respeitada sempre que, da aplicação do novo sistema legal, não
advenha decréscimo da soma total da remuneração paga.
2.
Incontroverso, que, em função da lei nova, os proventos totais do
servidor não sofreram diminuição, mas, ao contrário, experimentaram
elevação, deferir a preservação do acréscimo de 20% sobre os novos
proventos, já superiores ao total anteriormente percebido, seria
possibilitar, contra os princípios, o somatório de vantagens de
regimes diversos.
3. Ademais, o acórdão local reconheceu o
direito adquirido do recorrido ao percentual de 20% acrescido aos
seus proventos, com fundamento no art. 185 da L. 920/53, mantido
pelo parágrafo primeiro do artigo 29 da Constituição estadual, cuja
inconstitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADIn
1730.